Tribunal: STF
Processo: ACO 685
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-10
Data de publicação: 2019-10-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Constatada omissão quanto ao exame de certo tema, cumpre prover os embargos de declaração.



    BEM PÚBLICO – OCUPAÇÃO – DESPESAS – COMPENSAÇÃO. Ausente indicação de danos ao imóvel, surge adequada apenas a compensação por despesas relativas à ocupação.